Tribunal: TJSP
Processo: 3004895-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Rejeição da impugnação apresentada pelo Estado – Alegação genérica de que os cálculos apresentados pela exequente teriam se dado em manifesta violação à Lei no 12.703/12, no tocante aos juros de mora – Regularidade do cálculo que não foi refutada pelo agravante – Excesso não demonstrado – Manutenção da decisão – Recurso não provido.